Tribunal: STF
Processo: Rcl 69237
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 606.003 (TEMA Nº 550/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADC 48 E ADI 3.961. ATO RECLAMADO. ADERÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente à arguida inobservância do decidido no RE 606.003 (Tema nº 550/RG), não preenchido o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto ao decidido na ADI 3.961 e na ADC 48, não configurada aderência temática. 



    2. A agravante sustenta, quanto ao tema de repercussão geral, o exaurimento das instâncias ordinárias e, relativamente aos paradigmas extraídos dos processos objetivos, a existência de identidade material.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível admitir a reclamação sem o esgotamento das instâncias ordinárias, como exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC; e (ii) se há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado, que trata de corretagem imobiliária, e os objetos dos paradigmas invocados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF exige o exaurimento das instâncias ordinárias para admissibilidade de reclamação baseada em julgamentos com repercussão geral, conforme disposto no art. 988, § 5º, II, do CPC, o que não foi observado no caso concreto.



    5. O ato questionado trata do pagamento de comissões oriundas de relação civil de corretagem imobiliária sem vínculo empregatício, não se configurando a identidade temática com o decidido nos paradigmas mencionados.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.